Tribunal: TJES
Processo: 5014347-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Remoção; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014347-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BENTO ADEODATO PORTO

AGRAVADO: REINALDO ADEODATO PORTO SIQUEIRA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA – TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO GENÉRICA – NULIDADE – RECURSO PROVIDO – DECISÃO ANULADA.

1.
Denota-se que o Julgador de 1º Grau se utilizou de motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão que levasse ao deferimento da medida antecipatória pleiteada, malferindo, assim, o dispositivo previsto no art. 489, § 1º, inciso III, do CPC/2015.

2. Em outras palavras, por ter o juízo
a quo
se limitado a conceder a liminar pleiteada pela parte requerente sem mencionar as razões pelas quais assim entendera, verifico o reconhecimento da sua nulidade por ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais (CF⁄1988, art. 93, inciso IX), justificando o reconhecimento de sua nulidade.

3. Recurso provido. Decisão anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BENTO ADEODATO PORTO
contra a decisão que, nos autos da “ação de substituição de curatela” ajuizada por
REINADLO ADEODATO PORTO SIQUEIRA
em face de
MARIA AMALIA ADEODATO PORTO,
deferiu a medida liminar
“para
o fim de nomear REINALDO ADEODATO PORTO(005.119.697-24), como curador(a), em substituição a BENTO ADEODATO PORTO, para exercer a curatela de MARIA AMALIA ADEODATO PORTO(318.021.337-04).”

Aduz o recorrente, em suma, não existir a necessidade de substituição do curador da Sra. Maria Amalia. Aponta, assim, inexistir
“nos autos, ao menos em sede de cognição sumária, provas de que o Agravante esteja causando prejuízo ou colocando em risco os interesses da curatelada”.

Assim, pugna para que seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo, determinando o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, mantendo o agravante no exercício da curatela. No mérito, busca o provimento do recurso com a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal deferida, consoante id. 9892147.

Contrarrazões no id. 10598535 pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (id. 12101206) pelo provimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014347-17.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BENTO ADEODATO PORTO

AGRAVADOS: REINADLO ADEODATO PORTO SIQUEIRA e MARIA AMALIA ADEODATO PORTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BENTO ADEODATO PORTO
contra a decisão que, nos autos da “ação de substituição de curatela” ajuizada por
REINADLO ADEODATO PORTO SIQUEIRA
em face de
MARIA AMALIA ADEODATO PORTO,
deferiu a medida liminar
“para
o fim de nomear REINALDO ADEODATO PORTO(005.119.697-24), como curador(a), em substituição a BENTO ADEODATO PORTO, para exercer a curatela de MARIA AMALIA ADEODATO PORTO(318.021.337-04).”

Aduz o recorrente, em suma, não existir a necessidade de substituição do curador da Sra. Maria Amalia. Aponta, assim, inexistir
“nos autos, ao menos em sede de cognição sumária, provas de que o Agravante esteja causando prejuízo ou colocando em risco os interesses da curatelada”.

Assim, pugna para que seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo, determinando o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, mantendo o agravante no exercício da curatela. No mérito, busca o provimento do recurso com a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal deferida, consoante id. 9892147.

Contrarrazões no id. 10598535 pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (id. 12101206) pelo provimento do recurso.

Pois bem.

Em que pese os argumentos recursais aduzidos pelo ora agravante (mérito), mediante uma análise da decisão recorrida, tenho que a mesma possui elevado grau de generalidade, não cuidando o julgador singular de expor os reais/concretos motivos pelos quais se mostra necessária a modificação da curatela.

É dizer, denota-se que o Julgador de 1º Grau se utilizou de motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão que levasse ao deferimento da medida antecipatória pleiteada, malferindo, assim, o dispositivo previsto no art. 489, § 1º, inciso III, do CPC/2015.

Aliás, sobre o tema, cito as lições do Prof. Daniel Amorim Assumpção Neves, vejamos:

“No inciso III do § 1º do art. 489 do Novo CPC, há vedação à simples invocação de motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, o que busca evitar a utilização de fundamentação-padrão, que pode ser utilizada nas mais variadas situações. São pronunciamentos que na verdade mais parecem um trabalho acadêmico do que propriamente uma decisão judicial. As mais caprichadas chegam a ter várias laudas, com citações doutrinárias e jurisprudenciais, mas na realidade não passam de uma chapa pela qualquer pedido da natureza do elaborado pode ser decidida.” (Manual de Direito Processual Civil, vol. único, Ed. Juspodivm, 8ª ed. 2016, pág. 128)

Nesta esteira, vislumbro que a decisão ora objurgada, aparentemente, apresenta-se eivada de nulidade.

Em outras palavras, por ter o juízo
a quo
se limitado a conceder a liminar pleiteada pela parte requerente sem mencionar as razões pelas quais assim entendera, verifico o reconhecimento da sua nulidade por ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais (CF⁄1988, art. 93, inciso IX), justificando o reconhecimento de sua nulidade.

A respeito do tema os seguintes precedentes do STF:

“A decisão, como ato de inteligência, há de ser a mais completa e convincente possível. Incumbe ao Estado-juiz observar a estrutura imposta por lei, formalizando o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Transgride comezinha noção do devido processo legal, desafiando os recursos de revista, especial e extraordinário pronunciamento que, inexistente incompatibilidade com o já assentado, implique recusa em apreciar causa de pedir veiculada por autor ou réu. O juiz é um perito na arte de proceder e julgar, devendo enfrentar as matérias suscitadas pelas partes, sob pena de, em vez de examinar no todo o conflito de interesses, simplesmente decidi-lo, em verdadeiro ato de força, olvidando o ditame constitucional da fundamentação, o princípio básico do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.”

(RE 435.256, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 26-5-2009, Primeira Turma, DJE de 21-8-2009).

_____________________

“O art. 93, IX, da CF exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.” (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 23-6-2010, Plenário, DJE de 13-8-2010, com repercussão geral.)

No mesmo sentido: AI 737.693-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 9-11-2010, Primeira Turma, DJE de 26-11-2010; AI 749.496-AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 18-8-2009, Segunda Turma, DJE de 11-9-2009; AI 697.623-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 9-6-2009, Primeira Turma, DJE de 1º-7-2009; AI 402.819-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 12-8-2003, Primeira Turma, DJ de 5-9-2003.”

Assim, na esteira do entendimento adotado quando do deferimento da liminar recursal, bem como do parecer da D. Procuradoria de Justiça, de ofício,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24 a 28.02.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões